Tribunal: STF
Processo: RE 1541605
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de função de confiança no âmbito municipal. Controladoria geral. Compatibilidade com o Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática mediante a qual se julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 647, de 2003, do Município de Águas Mornas, que criou a função de confiança de Controlador Geral, com gratificação vinculada ao exercício por servidor efetivo. O Parquet sustenta afronta ao Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral, por ausência de descrição legal das atribuições e desvio da natureza do cargo comissionado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação da função de confiança de Controlador Geral no âmbito municipal, com gratificação e exercício por servidor efetivo, viola os parâmetros constitucionais definidos pelo STF no Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral e (ii) determinar se as atribuições da função foram descritas de forma clara e objetiva na legislação municipal.



    III. Razões de decidir



    3. O STF afirma que a criação de cargos comissionados ou funções de confiança é válida apenas quando voltada ao exercício de direção, chefia ou assessoramento, com clara descrição legal das atribuições e relação de confiança entre o nomeante e o nomeado, conforme fixado no RE nº 1.041.210-RG/SP (Tema RG nº 1.010).



    4. A Lei nº 647, de 003, ao prever a função de Controlador Geral como de confiança e com exercício exclusivo por servidor efetivo, respeita os parâmetros constitucionais, pois vincula a nomeação ao concurso público já realizado, afastando risco de burla ao art. 37, inc. II, da CRFB.



    5. As atribuições da função estão expressamente descritas no art. 6º da mesma Lei, imediatamente subsequente ao dispositivo questionado, com tarefas típicas de assessoramento e direção voltadas ao controle interno e auditoria, em conformidade com a jurisprudência da Corte.



    6. A jurisprudência do STF admite a criação de função de confiança para o exercício da Controladoria Geral desde que cumpridos os requisitos constitucionais, como reconhecido em precedentes envolvendo situações análogas (ARE nº 1.480.667-AgR/MS; RE nº 1.469.942-AgR/MT; ARE nº 1.500.567-ED-AgR-segundo/MT).



    7. Não demonstrado desvio funcional ou ausência discriminação das funções de assessoramento legalmente previstas para a função em questão, inexiste violação ao Tema RG nº 1.010.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.